Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS RÉUS. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE BENS OBJETOS DE CRIME ANTERIOR E ACUSADOS. SENTENÇA MANTIDA. FAVORECIMENTO REAL. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
2. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber, em proveito próprio, coisa (aparelho celular) que sabia ser produto de crime.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Recursos desprovidos.